Tribunal: STF
Processo: RE 172025
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LATROCÍNIO PRATICADO POR PRESO FORAGIDO,
MESES DEPOIS DA FUGA.
Fora dos parâmetros da causalidade não é possível impor ao
Poder Público uma responsabilidade ressarcitória sob o argumento de
falha no sistema de segurança dos presos.
Precedente da Primeira turma: RE 130.764, Relator Ministro
Moreira Alves.
Recurso extraordinário não conhecido.